Tribunal: TJDFT
Processo: 0725288-15.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RESIDÊNCIA MÉDICA EM ANESTESIOLOGIA. DESLIGAMENTO DE RESIDENTE COM DEFICIÊNCIA VISUAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ADAPTAÇÕES RAZOÁVEIS E VÍCIOS PROCEDIMENTAIS. PLANO DE RECUPERAÇÃO DEMONSTRADO. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIAS TÉCNICAS ESSENCIAIS NÃO ALCANÇADAS. SEGURANÇA DO PACIENTE. INCLUSÃO VERSUS LIMITE TÉCNICO DA PROFISSÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS NÃO ELIDIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo AUTOR em face da sentença que julgou improcedente o pedido da inicial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 76006235). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, violação à portaria SES/DF no 493/2020. Aduz que não foi ofertado o plano de recuperação, tampouco foi submetido a avaliação complementar, ou recebeu "feedback estruturado que permitisse identificar as supostas falhas em seu desempenho. A suposta reprovação deu-se de forma abrupta, informal, sem registro administrativo válido, sem comunicação oficial e sem possibilidade de recurso administrativo, em flagrante ofensa ao devido processo legal (art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal)." Assevera que há prova inequívoca de discriminação de seu professor. Argumenta que não houve adaptações do ensino a sua deficiência visual. Argui que os relatórios administrativos são frágeis e não submetidos ao contraditório. Afirma que "diante de todas as ilegalidades demonstradas, ausência de adaptações razoáveis, reprovação arbitrária, relatórios unilaterais e violação ao contraditório e à ampla defesa, a consequência lógica é a reintegração imediata do recorrente ao Programa de Residência Médica em Anestesiologia". "Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, que seja determinada a reintegração ao R1, com estrita observância do procedimento previsto no art. 119 da Portaria SES/DF no 493/2020, incluindo a elaboração de plano de recuperação individualizado, a realização da Avaliação de Desempenho do Residente em Recuperação (ADRR) ao final do período e o fornecimento das adaptações razoáveis necessárias".
4. Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 76006243)
II. Questão em discussão
5. A controvérsia consiste em determinar se o desligamento do autor do Programa de Residência Médica em Anestesiologia observou os requisitos legais e constitucionais, especialmente quanto ao dever de implementação de adaptações razoáveis para pessoa com deficiência, à observância do devido processo legal administrativo e à validade técnica da reprovação.
III. Razões de decidir
6. Nos termos do art. 435, caput e parágrafo único, do CPC, somente são admitidos documentos novos quando relacionados a fatos posteriores à petição inicial ou contestação, ou que só se tornaram conhecidos ou acessíveis posteriormente. A juntada de documentos pela primeira vez em sede de recurso inominado configura inovação recursal, vedada por caracterizar supressão de instância e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Consequentemente, não conheço dos documentos juntados exclusivamente na fase recursal.
7. Narra o autor que é portador de visão monocular decorrente de doença macular crônica degenerativa (CID H54.4). Relata que teve seu ensino como RI1 em Anestesiologista prejudicado, em razão da ausência de adaptações razoáveis a sua condição de pessoa com deficiência.
8. A análise detida da prova documental demonstra que, embora o autor tenha enfrentado dificuldades relacionadas à sua deficiência visual, os motivos determinantes da reprovação extrapolam essa questão e decorreram de deficiências técnicas em competências essenciais à especialidade.
9. Os relatórios avaliativos apontam: a) a falta de raciocínio clínico, destreza (ID 76006227 - Pág. 34), b)dificuldade motora para realizar movimentos finos e que necessitem de firmeza nas mãos (ID 76006227 - Pág. 36); c) necessidade de melhoria em áreas como diálogo eficaz com pacientes e equipe, habilidades técnicas e capacidade de tomar decisões clínicas precisas (ID 76006227 - Pág. 38).
10. Restou consignado que "a avaliação realizada pelo conjunto de preceptores e pela Comissão de Residência Médica do Programa de Anestesiologia do Hospital de Base do Distrito Federal, o médico residente não desenvolveu habilidades para punção de acesso venoso, entubação orotraqueal e manejo de drogas anestésicas, que são as competências citadas no item 3, 6, 15 e 19 da Matriz de Competências do MEC" (ID 76006243 - Pág. 9)
11. Depreende-se, portanto, que embora tenha sido relatadas pelos preceptores dificuldades do autor relacionadas à baixa acuidade visual, o desligamento não decorreu exclusivamente da ausência de adaptações do ensino a sua deficiência, mas da não aquisição de competências e habilidades técnicas essenciais exigidas para o exercício da anestesiologia.
12. Contrariamente ao alegado, os documentos dos autos demonstram que houve sim plano de recuperação. Conforme consta dos documentos administrativos, a Comissão de Residência Médica - COREME acompanhou a situação do recorrente desde os primeiros trimestres e solicitou à Coordenação de Anestesiologia que desenvolvesse plano de recuperação elaborado pelo corpo de preceptores. Apesar dos esforços empreendidos, o recorrente não alcançou a média mínima exigida (7,00) nas avaliações do 3o e 4o trimestres, conforme regulamento.
13. O recorrente teve ciência de suas avaliações, tendo assinado digitalmente sua ficha anual. O processo avaliativo foi continuado ao longo do ano, com acompanhamento pela COREME, assegurando-se contraditório e ampla defesa.
14. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade. Esta presunção, embora relativa, somente pode ser afastada mediante prova robusta de irregularidade.
15. No caso concreto, não restou demonstrado que a reprovação resultou exclusivamente de falhas na adaptação do programa à deficiência visual do autor ou dos alegados vícios formais (descumprimento de procedimentos do plano de recuperação, inadequação da motivação).
16. Os registros foram produzidos por múltiplos profissionais especializados e não podem ser desconsiderados sem prova concreta de irregularidade. A avaliação técnica compete primordialmente aos órgãos especializados, cabendo ao Judiciário apenas o controle de legalidade, sem substituir o juízo técnico-médico.
17. A formação em anestesiologia exige alto padrão de competência técnica, incluindo: a) Identificação visual precisa de estruturas anatômicas; b) Leitura de ampolas e medicações; c) Precisão em procedimentos invasivos (punção venosa, bloqueios anestésicos); d) Manipulação de equipamentos médicos especializados.
18. A sentença corretamente identificou que algumas limitações são inerentes à deficiência visual e não podem ser superadas por meras adaptações procedimentais, tais como: a) Dificuldade em identificar ampolas de medicações; b) Dificuldade em encaixar fio-guia em agulha; c) Dificuldade de identificação de estruturas anatômicas durante procedimentos.
19. Tais limitações tocam o núcleo essencial da função anestésica e envolvem questões críticas de segurança do paciente, bem jurídico que não pode ser relativizado.
20. A inclusão é direito fundamental, mas não pode comprometer a segurança e a vida dos pacientes.
21. O Poder Judiciário não pode, a pretexto de promover inclusão, determinar a permanência de profissional que não demonstrou ter adquirido as competências técnicas essenciais para o exercício da anestesiologia, sob pena de colocar em risco a vida e a integridade física dos pacientes.

IV. Dispositivo e tese
22. Recurso conhecido e improvido.
23. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995..
24. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.